Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707026-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA BERNARDES GARCIA PARANHOS CELESTINO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ludmila Bernardes Garcia Paranhos Celestino em face da r. decisão (ID 83847839, na origem) que, no Cumprimento de Sentença movido pela Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles, não acolheu a preliminar de nulidade de citação por edital e intimou a parte Exequente a promover andamento ao feito. A Agravada peticiona, informando que as partes celebraram acordo após a interposição do presente recurso (ID 24752269), e encaminha sentença homologatória da transação (ID 24752271), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator